Tribunal: STF
Processo: Rcl 6093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC
   4/DF, REL. MIN. SYDNEY SANCHES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.
   AGRAVO DESPROVIDO.
I - Cinco são as hipóteses para o
   indeferimento da antecipação de tutela no caso em comento: (a)
   reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b)
   concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c)
   outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos
   e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento,
   total ou parcial, do objeto da ação, desde que refira-se,
   exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas
II - O
   caso concreto não guarda pertinência com qualquer das hipóteses
   aventadas, razão pela qual nego provimento ao agravo regimental.
III - Agravo desprovido.